Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de sentença fundada em contrato de prestação de serviços. Pede-se o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de sentença de natureza indenizatória por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da pretensão originária, conforme art. 206-A do Código Civil e Súmula 150 do STF.
4. A pretensão executiva decorre de obrigação de indenizar por danos materiais, sujeita ao prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
5. A ausência de recolhimento das custas e a inércia processual por mais de quatro anos configuram desídia da parte exequente.
6. A interrupção da prescrição exige a prática de atos constritivos efetivos, como citação válida ou penhora, conforme entendimento do STJ (Tese 568) e art. 921, § 4o-A, do CPC.
7. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos processos em que o prazo prescricional já havia se iniciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente aplica-se à execução de sentença e segue o mesmo prazo da pretensão originária. 2. A inércia processual prolongada, sem a prática de atos constritivos, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente."
___________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206-A, 206, § 3o, V; CPC, arts. 924, V; 921, § 4o-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.